Tribunal: TJPA
Processo: 0832112-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832112-31.2019.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ, NILCE CONCEICAO SOUSA CHAGAS, NILSON GURJAO BARROS

APELADO: NILSON GURJAO BARROS, NILCE CONCEICAO SOUSA CHAGAS, ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DO APELO DO ESTADO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DOS AUTORES. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EMBARGOS OPOSTOS PELO ENTE FEDERATIVO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEIO OBLÍQUO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao apelo do Estado do Pará e deu provimento ao recurso dos autores, majorando o valor fixado a título de indenização por danos morais.

2. O embargante alega, em síntese, a existência de contradições e obscuridades no Acórdão embargado, especificamente no que se refere ao contexto fático sobre o qual ocorreu a morte do filho dos demandantes.

3. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ).

4. A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois resta claro que: a) a hipótese de suicídio não foi afastada; b) o julgado tem como fundamentos principais a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF, a teoria do risco administrativo, a tese relativa ao Tema 592 do STF e a ausência de causa impeditiva da atuação protetiva do Estado; c) não há assertivas contraditórias ou obscuras.

5. Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada ou modificar a fundamentação adotada pelo órgão julgador, para facilitar a admissão e o julgamento de recursos dirigidos aos Tribunais Superiores. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

6. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/3/2024 a 11/3/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0832112-31.2019.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADOS: NILSON GURJÃO BARROS e NILCE CONCEIÇÃO DE SOUSA CHAGAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
Acórdão ID 16485905
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao apelo do ente federativo e deu provimento à apelação dos autores
,
modificando parcialmente a sentença recorrida.

Os embargados eram pais de Nedson Chagas Barros, que faleceu em 1º/10/2018, numa cela da Central de Triagem Metropolitana III (CTM III), em razão de suposto suicídio, ocasionado por enforcamento. Os autores pleitearam o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da morte do filho.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado ao
“pagamento do valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Autor (genitores)”
.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o recurso de apelação ID 14241213, alegando, em síntese: a) inexistência do nexo de causalidade necessário à sua responsabilização, pois o evento danos foi ocasionado por suicídio; b) necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para reduzir o quantum fixado a título de danos morais.

Os demandantes interpuseram o recurso de apelação ID 14241215, arguindo, em resumo, a necessidade majoração do
quantum
indenizatório, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da indenização.

O Órgão Julgador negou provimento ao apelo do Estado e deu provimento ao recurso dos autores, arbitrando o valor do dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos demandantes, nos termos do Acórdão ID
16485905.

Irresignado, o
Estado do Pará
opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, que:

a)

O Acórdão embargado
“colocou em dúvida o contexto fático sob o qual ocorreu a morte do falecido, o que pode impedir o Estado de levar a tese jurídica discutida nos autos aos tribunais superiores, imperfeição esta que se visa sanar com os presentes embargos”
;

b)

O órgão julgador
“não pode colocar em dúvida a premissa fática (suicídio) no caso em tela, sem indicar qualquer prova em contrário, sob pena de evitar que o Estado leve essa discussão jurídica aos tribunais superiores”
;

c)

O saneamento das referidas imperfeições
“resolve-se com a afirmação de que no caso em tela foram produzidas provas de suicídio, sendo esta a premissa fática sob o qual o juízo de piso, e o douto colegiado ad quem, entende que, ainda assim, existe responsabilidade estatal”
;

Ao final, requer
“sejam conhecidos e providos os presente embargos para, sanando obscuridade e contradição existente, manter / delinear o contexto fático sob o qual foi decidido em primeiro grau, qual seja, a ocorrência de suicídio no caso em tela, promovendo o prequestionamento expresso da matéria e possibilitando eventual análise da matéria pelos Tribunais Superiores”
.

Os embargados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 16748713, asseverando a inexistência de vícios no Acórdão embargado e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ENFORCAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado do Pará a pagar indenização por danos morais aos demandantes, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da morte do filho dos autores, ocorrida em estabelecimento prisional. As partes interpuseram recursos de apelação.

2. De acordo com o requerido, o filho dos demandantes teria cometido suicídio nas dependências da Central de Triagem Metropolitana III, em Santa Izabel/PA, utilizando uma corda artesanal conhecida como “Tereza”. Conforme consta na certidão de óbito e no laudo de necropsia (ID’s 14241154 e 14241201), a morte do custodiado teve como causa asfixia-mecânica (enforcamento).

3. O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado.

4. Ainda que o suicídio tenha sido a efetiva causa da morte, a responsabilidade do Estado não pode ser afastada, considerando os seus deveres de proteção e de vigilância, os quais acarretam a obrigação de manter os presos em locais onde não seja possível pôr fim à própria vida, por meio de enforcamento.

5. O óbito ocorrido dentro da unidade prisional, vincula a Administração Pública, que possui o dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o qual garante o respeito à integridade física e moral dos presos, com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana. Tema 592 do STF.

6. O valor da reparação deve ser arbitrado com observância da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada um dos autores. O quantum indenizatório está em conformidade com a jurisprudência do TJPA.

7. Recursos de apelação conhecidos. Apelação do Estado desprovida. Apelo dos autores provido. Sentença parcialmente alterada, nos termos do provimento recursal”. (Grifo nosso).

O embargante alega, em resumo, a existência de contradições e obscuridades no Acórdão embargado, especificamente no que se refere ao
“contexto fático sob o qual ocorreu a morte do falecido”
.

A simples leitura da ementa do Acórdão embargado, especialmente dos trechos acima destacados, é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois resta claro que: a) a hipótese de suicídio não foi afastada; b) o julgado tem como fundamentos principais a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF, a teoria do risco administrativo, a tese relativa ao Tema 592 do STF e a ausência de causa impeditiva da atuação protetiva do Estado; c) não há assertivas contraditórias ou obscuras.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita
,
com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação
.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição
.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

Não há, portanto, falta de clareza ou contradição interna no Acórdão atacado.

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada ou modificar a fundamentação adotada pelo órgão julgador, para facilitar a admissão e o julgamento de recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

A partir dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 4 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024